Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006),
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se a sentença é nula em razão da condenação do réu, mesmo após pedido de absolvição do órgão ministerial em alegações finais; b) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade em razão de sentença condenatória, apesar de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público.
4. Havendo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõe-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Portanto, tendo em vista as provas contidas nos autos, a absolvição do acusado é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.